Tribunal: TJMT
Processo: 1036458-24.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036458-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS GONCALVES DELGADO - CPF: 060.429.251-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, de modo que a ausência de demonstração de que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do contrato ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificar o devedor, obriga a intimação
para emendar a inicial, e, permanecendo inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1036458-24.2022.8.11.0041

APELANTE:

AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

LUIS CARLOS GONÇALVES DELGADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face do
LUIS CARLOS GONÇALVES DELGADO
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, incisos I do CPC,
face ao não atendimento da diligência emanada pelo juízo.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que a sentença ”
deve ser cassada, pois feriu os princípios da economia processual, instrumentalidade das formas, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, bem como da primazia do julgamento do mérito impõem a preservação dos atos processuais e do próprio processo, razão pela qual o Juiz, ao aplicar o art. 321, do CPC, não pode extinguir o processo, sem analisar o pedido da parte autora para dilatar o prazo para sanar a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
” (sic).

Assevera que
“
a ausência de comprovação da mora do devedor fiduciante, no ato do ajuizamento da ação de busca e apreensão, não enseja a extinção do processo, pois, em se tratando de vício sanável na petição inicial, deve o Juiz conceder à parte autora prazo razoável para emendá-la (...)
”
(sic).

Defende que
“
ao subtrair da Autora/Apelante o direito de regularizar a constituição em mora do devedor fiduciante, a v. sentença objurgada não aplicou corretamente o direito à espécie, ofendeu ao art. 4º, do CPC, por desprezar os princípios da economia processual, instrumentalidade das formas, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, bem como da primazia do julgamento do mérito, malferiu o art. 2º, § 2º, do Decreto - lei 911/69, e negou vigência aos arts. 321 e 485, IV, do CPC (...)”
(sic).

Afiança que “
em respeito aos princípios da economia processual, instrumentalidade das formas, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, bem como da primazia do julgamento do mérito, impunha-se que o MM. Juiz singular concedesse à Autora o prazo razoável para que seja necessário para Autora para regularizar a constituição em mora da parte devedora”
(sic).

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
“para o fim de cassar a v. sentença monocrática, para reconhecer a possibilidade de o credor fiduciário regularizar a constituição em mora do deve dor fiduciante antes de formada a relação jurídica processual e conceder o prazo oportunamente requerido para tanto, cassando a r. sentença monocrática, em ambas as hipóteses, seja para conceder o prazo requerido para realizar o protesto do contrato, seja para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão em seus ulteriores termos, com a apreciação da medida liminar, conforme art. 3º, do Decreto-lei 911/69”.

Contrarrazões não ofertadas, ante a ausência de angulação processual.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 154493685.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de

LUIS CARLOS GONCALVES DELGADO
,
com base no Decreto-Lei nº. 911/69, que foi extinta pelo
descumprimento da diligência determinada pelo Juízo de primeiro grau, de emenda à inicial quanto à apresentação de documento imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da mora do devedor.

Conforme se depreende dos autos, as partes celebraram contrato de empréstimo n. 20034984143 em 28/05/2021, para aquisição pelo apelado de um automóvel marca: Honda, modelo CG 160 TITAN FLEXONE, cor: Preta, ano: 2018, placa
:

QCU1H11
,
Chassi: 9C2KC2210JR022459.

Porém, diante do inadimplemento do contrato, o credor fiduciário informou na inicial que promoveu a notificação do devedor fiduciante e, posteriormente, ajuizou a ação de busca e apreensão, requerendo o deferimento da respectiva liminar.

O MM. Juízo
a quo
concluiu que não houve regular comprovação da constituição em mora. Com isso, determinou que o autor procedesse à emenda da petição inicial, contudo, diante do não atendimento do comando, foi indeferida a petição inicial e declarada extinta a ação.

Pois bem. De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada e expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. E mais. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor (art. 2º, § 2º e art. 3º).

Com efeito, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima se efetiva com a entrega da notificação premonitória realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, ou pelo protesto do título.

Com o advento da Lei 13.043/14, seu art. 2º, § 2º passou a apresentar a seguinte redação:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Assim, não é mais necessário o protesto do título, e nem o envio de correspondência por intermédio de Cartório, bastando uma notificação enviada pelo próprio credor. Todavia, a missiva é endereçada para o local fornecido pelo financiado como aquele de sua residência, sendo que, ali chegando, reconhece-se a eficácia do ato, porquanto presume-se tenha chegado inequivocamente ao conhecimento do notificando, uma vez que a lei não exige a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento.

Então, a partir da vigência do novo dispositivo legal, tem-se que a mora do devedor pode ser comprovada por simples notificação extrajudicial, concretizada através do envio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.

Contudo, ainda que simplificada a exigência legal para comprovação da mora, permanece válida a exigência de que a notificação seja prontamente
encaminhada ao endereço correto do devedor
, conforme informado no contrato de financiamento.

No caso, pelos documentos apresentados,
vê-se que a notificação fora encaminhada por AR ao apelado (Id 153429842), e recebida por terceiro estranho aos autos em endereço diverso do indicado pelo requerido no contrato
(Id 153429840).

Em razão disso, foi oportunizado ao autor, ora apelante, por meio do despacho de Id 153429250, emendar a inicial, a fim de que o mesmo comprovasse a mora do devedor, o que não foi realizado.

Ademais, fora deferido pedido de dilação de prazo efetuado pelo autor para a emenda, entretanto, o prazo decorreu sem qualquer manifestação conforme certidão de Id.153429253, de modo que escorreita a sentença que extinguiu o feito.

Aliás nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, para tanto, não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo, o magistrado deve proceder a intimação da parte para emendar a inicial, sob pena de indeferimento.

No caso, a parte autora foi devidamente intimada para emendar a inicial a fim de comprovar a mora, contudo não obedeceu a determinação judicial, mostrando-se escorreita a extinção do feito sem resolução de mérito”

(N.U 1019022-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Portanto, agiu corretamente o Juízo
a quo
ao julgar extinta a ação, uma vez que o autor, ora apelante, intimado
para dar cumprimento à ordem judicial, não o fez.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023